Tribunal: TJDFT
Processo: 0743075-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608. STJ. RESILIÇÃO UNILATERAL. CONVÊNIO. EXTINÇÃO. VÍNCULO. PATROCINADORA. CONTINUIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. RISCO DE VIDA.
1. O CDC não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Inteligência da Súmula n.o 608 do STJ.
2. No caso de encerramento de plano coletivo, as disposições da Resolução CONSU n.o 19/1999 aplicam-se somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual, ou familiar. Nada obstante, importante destacar que a legislação de regência confere ao titular do plano de saúde a garantia de continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento de moléstia grave, com risco de morte (art 8o, §3o, da Lei no 9.656/98).
3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.